Tribunal: TJDFT
Processo: 0702831-72.2023.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. CDC. PACIENTE COM TUMOR ADENOIDE CÍSTICO DA TRAQUEIA. PROCEDIMENTO DE RESSECÇÃO RADICAL DA LESÃO TUMORAL E RECONSTRUÇÃO DA TRAQUEIA E BRÔNQUIOS COM UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA DE OXIGENAÇÃO POR MEMBRANA EXTRACORPÓREA - ECMO. NEGATIVA DE COBERTURA. ATO ILÍCITO. COBERTURA DEVIDA. DANO MORAL. VALORAÇÃO.

I - O valor da causa atribuído pela autora corresponde ao somatório das importâncias relativas ao procedimento cirúrgico, cuja estimativa de custo foi orçada por hospital particular, e à indenização por danos morais pretendida, em conformidade com o art. 292, incs. II, V e VI, do CPC. Rejeitada a impugnação.

II - Os planos de saúde se submetem às normas do CDC, Súmula 608/STJ.

III – A recusa de cobertura da oxigenação por membrana extracorpórea do tipo ECMO veio-venoso necessária ao tratamento de ressecção da lesão tumoral e reconstrução da traqueia e brônquios prescrito à autora, paciente com 36 anos, portadora de tumor adenoide cístico da traqueia, sob alegação de que o uso é limitado à realização de torocotomia, com base no rol dos procedimentos médicos da ANS e no contrato, é abusiva, pois restringe direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato, além de ser excessivamente onerosa à beneficiária do plano de saúde, art. 51, inc. IV, §1o, inc. II e III, do CDC, e contrariar os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, arts. 421 e 422, ambos do CC.

IV – A negativa de cobertura de OPME prescrito pelo médico assistente exorbitou o aborrecimento, angústia e estresse decorrente de inadimplemento contratual. Comprovada a violação aos direitos de personalidade da autora, o pedido indenizatório por danos morais é procedente.

V - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.

VI – Apelações da autora e da ré desprovidas.